Tribunal: STJ
Processo: 1008658-21.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891664 - SP(2025/0103123-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: ARON JORGE DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO APARECIDO DOS SANTOS - SP356535
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
CLEBER LIMA DA SILVA - SP238004
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 84a42332-a56f-49f9-8cde-3dec17d85c2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891664 - SP(2025/0103123-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: ARON JORGE DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO APARECIDO DOS SANTOS - SP356535
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
CLEBER LIMA DA SILVA - SP238004
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação, por analogia, da
pelos seguintes fundamentos: a) ausência de afronta a dispositivo
Súmula 182/STJ,
legal; b) incidência da
c) deficiência de cotejo analítico, os quais foram
Súmula 7/STJ;
os óbices apontados na decisão de admissibilidade do Tribunal de origem.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que o
recurso especial versa questão exclusivamente de direito, sem necessidade de
reexame de provas, e que, por isso, impugnou especificamente a incidência da
Aduz que demonstrou violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil,
Súmula 7/STJ.
afirmando contrariedade do acórdão recorrido à legislação federal. Argumenta, ainda,
ter comprovado a divergência jurisprudencial e atendido ao ônus da dialeticidade.
Impugnação ao agravo interno às fls. 710-714, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno busca reanálise do conjunto fático-probatório, esbarrando na
e que a decisão agravada deve ser mantida porque o agravante não
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55553362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:32
Código de Controle do Documento: b64cc650-b2f7-4947-82ed-4a071a47ec0b

impugnou de modo específico todos os fundamentos que impediram a admissibilidade
do recurso especial, incidindo a
.
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO

Trata-se na origem de julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
assim ementado:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços médico- hospitalares. Ação
ajuizada contra a paciente e o responsável financeiro. Denunciação da lide à
Operadora de Plano de Saúde mantida pelos requeridos. SENTENÇA de
procedência da Ação quanto ao correquerido Aron e de procedência da lide
secundária. APELAÇÃO só da litisdenunciada, que insiste ocorrência da
prescrição, pugnando no mérito propriamente dito pela improcedência da Ação, a
pretexto de que a negativa de cobertura decorreu do descredenciamento do
Hospital autor. EXAME: relação jurídica discutida nos autos que se sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor. Prestação de serviços médico-
hospitalares que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo
206, §5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição não configurada. Alegação da
litisdenunciada de descredenciamento do Hospital autor. Paciente que foi
internada no Hospital sem a devida cientificação do descredenciamento por parte
da Operadora de Plano de Saúde litisdenunciada. Ocorrência de falha no dever de
informação. Circunstâncias específicas do caso concreto que geraram nos autores
a justa expectativa de atendimento médico pelo Convênio. Descredenciamento
que foi realizado após a data da prestação dos serviços. Responsabilidade da
litisdenunciada bem configurada. Majoração da verba honorária sucumbencial para
doze por cento (12%) do valor atualizado da condenação, “ex vi!” do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

O recurso especial da operadora de saúde, alegando violação aos arts. 206,
§3o, V, 421 e 422 do Código Civil, não foi admitido pelo Tribunal local, em razão da: a)
ausência de demonstração de vulneração aos dispositivos federais indicados, por
insuficiência argumentativa; b) incidência da
c) deficiência na
Súmula 7/STJ;
demonstração do dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico e similitude fática,
com simples transcrição de ementas (fls. 660-662).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não pretende reexame de provas, que há violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil,
e que teria demonstrado divergência jurisprudencial por meio de ementas e excertos
de julgados, sem individualizar as premissas fáticas do acórdão recorrido e sem
realizar cotejo analítico conforme exigido (fls. 668-673).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) quanto à ausência de vulneração, limitou-se a sustentar
genericamente contrariedade à lei federal, sem demonstrar, de modo objetivo e
pormenorizado, a ofensa pontual aos dispositivos indicados, nem refutou a deficiência
Documento eletrônico VDA55553362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:32
Código de Controle do Documento: b64cc650-b2f7-4947-82ed-4a071a47ec0b

de fundamentação apontada; ii) quanto à
trouxe alegação abstrata de
Súmula 7/STJ,
que não haveria reexame de provas, sem demonstrar tese jurídica autônoma edificada
sobre premissas fáticas incontroversas; iii) quanto ao dissídio, não realizou cotejo
analítico com exposição das circunstâncias fáticas semelhantes e soluções jurídicas
divergentes, tendo apenas transcrito ementas e excertos.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ademais, mesmo que pudessem ser ultrapassados os impedimentos à
análise do recurso, verifica-se que, do teor do voto condutor do acórdão do Tribunal de
Justiça impugnado, a hipótese envolve necessariamente o conhecimento de conteúdo
probatório, especialmente o referente à notificação ou não quanto ao
descredenciamento hospitalar. Vejamos:

No caso vertente, insta considerar que não houve qualquer informação ao
demandado litisdenunciante quanto ao descredenciamento do Hospital autor,
circunstância que gerou a justa expectativa de que o atendimento médico teria sido
regularmente precedido de autorização do mencionado Convênio.
Como quer que seja, a Empresa litisdenunciada não negou a contratação do plano
de saúde com o demandado, limitando-se a argumentar que o Hospital autor havia
sido descredenciado. Contudo, consta da Notificação Extrajudicial encaminhada à
parte autora que “... a partir do dia
os atendimentos para as Divisões
20/09/2017
Intermédica, Santamália e Notre Dame, deverão ser encaminhados ao recurso
próprio do Grupo GNDI localizado na Avenida Fábio Eduardo Esquivel, 2421,
Centro, Diadema, SP” (“sic”, fl. 329).
Ora, já se viu, a paciente segurada foi admitida no Hospital autor no dia 14 de
setembro de 2017 e recebeu alta no dia 18 de setembro de 2017, período anterior
ao do alegado descredenciamento portanto.
Assim, considerando que o descredenciamento ocorreu posteriormente aos
serviços prestados pelo Hospital autor, não bastasse a ausência de informação
precisa, resta a rejeição do Recurso ante o correto desate da causa na sentença
(v. artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal)

Documento eletrônico VDA55553362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:32
Código de Controle do Documento: b64cc650-b2f7-4947-82ed-4a071a47ec0b

Portanto, está claro que rever as conclusões do acórdão recorrido ensejaria
o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:32
Código de Controle do Documento: b64cc650-b2f7-4947-82ed-4a071a47ec0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.664 / SP
Número Registro: 2025/0103123-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086582120228260003 10135735020218260003 10167216920218260003 10416913920218260002
10418707020218260002 10944398420178260100 23025603620228260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: ARON JORGE DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO APARECIDO DOS SANTOS - SP356535
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
Documento eletrônico VDA55855534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 2a64eb71-08e4-42ec-ae6b-4097546c3d22

CLEBER LIMA DA SILVA - SP238004
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 2a64eb71-08e4-42ec-ae6b-4097546c3d22